Tribunal: STF
Processo: RHC 246913
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Allan de Oliveira Gomes, em 6.9.2024, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 2.9.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 917.692, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz. Consta desse julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 
n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS. 



    3. Certo é que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da noticia criminis anônima (v. g., Inq n. 4.633/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, 2ª T., DJe 8/6/2018). Assim, com muito mais razão, não há como se admitir que denúncia anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à intimidade). 



    4. No caso, o ingresso no domicílio do agravante não decorreu, apenas, de denúncia anônima acerca da possível prática de tráfico de drogas no local; ao contrário, foi justificado também no fato de os policiais, ao se aproximarem da residência, terem sentido forte odor de maconha. Vale dizer, os policiais tiveram certeza visual da situação de flagrância de crime permanente no interior da casa, antes mesmo do ingresso no local. 



    5. Uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, mostrou-se regular o ingresso da polícia no domicílio do réu, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador. 



    6. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 



    7. No caso, as instâncias de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas. 



    8. Agravo regimental não provido”. (grifos nossos)



    2. Essa decisão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente reitera a alegação, afastada no Superior Tribunal de Justiça, de nulidade por eventual invasão de domicílio e de contrariedade ao Tema 280 da repercussão geral.



    Ressalta que, “quando o ingresso se baseia apenas na afirmação do policial de haver cheiro de drogas exalando da residência, o grau de subjetividade é tamanho que, mesmo se registrada toda a diligência em áudio-vídeo, não há como captar o odor mencionado a ponto de demonstrar objetivamente a fiabilidade da suspeita prévia.



    (...) Diante disso, em homenagem ao princípio da igualdade de tratamento e segurança jurídica, coisa julgada, entendimento predominante sobre o tema, não pode o paciente ser tratado de forma diferente, eis que idêntica a situação de precedentes desta Corte Superior, razão pela qual faz jus à concessão da ordem para reconhecer como ilícita a prova produzida, determinando-se o trancamento da ação penal”.



    Sustenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ressaltando que a “mera quantidade de droga, apetrechos e o valor apreendido dentro da residência do paciente estavam em plena justificativa, pois todo o valor era de propriedade da genitora do paciente, conforme comprovante que nos autos originários se encartou, não sendo fruto de crime”.



    Afirma que o regime prisional adequado seria o semiaberto no lugar do fechado.



    Estes os pedidos:



    “(...)  o recebimento e provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, para reformar a r. decisão proferida na Corte Superior para conceder a ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para reconhecer a ilegalidade da prisão, determinando-se o trancamento da ação penal; alternativamente, seja aplicado o redutor especial do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta destes autos que o recorrente “foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia [16.12.2019], por volta das 9h30min, na Rua General Rondon, nº 107, Santa Cecília, nesta Cidade e Comarca da Capital, vendia, tinha em depósito, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico e fornecimento a terceiros, cerca de 622 (seiscentos e vinte e dois) comprimidos de ‘ecstasy’, num total de 205g, e 23 invólucros contendo a substância vulgarmente conhecida por ‘maconha’, num total 4973.6g, além de cultivar pés de ‘maconha’, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Laudo de Constatação de fls. 13/18.



    Segundo a denúncia, policiais militares receberam informações de que na residência situada no local dos fatos haveria um indivíduo com envolvimento no tráfico ilícito de drogas, razão pela qual se dirigiram até lá, a fim de averiguarem a veracidade da denúncia.



    E foi assim que os policiais militares foram recebidos pela mãe do réu, Márcia de Oliveira Gomes, que lhes franqueou a entrada ao imóvel, estando o réu, Allan de Oliveira Gomes, naquele momento tomando café no interior da cozinha daquela moradia.



    E foi dessa maneira que, após indicação do denunciado Allan de Oliveira, os policiais localizaram, aos fundos da residência, junto de vasos, uma sacola plástica contendo os comprimidos de ‘ecstasy’ supracitados, e dois pés de ‘maconha’ plantados em vasos.



    No interior de um dos quartos da residência, utilizado pelo réu, tais policiais encontraram grande quantidade de ‘maconha’, mais R$ 31.896,00 (trinta e um mil e oitocentos e noventa e seis reais), em dinheiro, provenientes da comercialização de ‘maconha’ e ‘ecstasy’, além de uma estufa, matéria-prima e diversos petrechos destinado ao cultivo e à preparação da ‘maconha’”.



    5. Em 24.8.2021, o juízo da Primeira Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda/SP condenou o recorrente pela prática de tráfico de entorpecente à pena de cinco anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, sendo concedido o direito de recorrer em liberdade. Nessa sentença, foi afastada a alegação de ilicitude quanto ao ingresso dos policiais na residência e a incidência do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:



    “(...) Nada há nos autos para promover o reconhecimento da suspeição ou ao menos afastar o rigor do depoimento dos policiais militares que participaram da diligência.



    Com efeito, revelou-se correta e dentro do esperado a dinâmica da abordagem policial, a saber, após obter autorização do morador, ingressar em imóvel, para apurar consistência de denúncia anônima. Por tal motivo justificada estava a conduta dos policiais, cujo resultado pode ser observado pela quantidade de entorpecentes apreendidos (622 comprimidos de ‘ecstasy’, num total de 205g, e 23 invólucros contendo a substância vulgarmente conhecida por ‘maconha’, num total 4973.6g).



    (...) Quanto à primeira fase, da combinação do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, salienta-se que, embora o réu não registre antecedentes criminais (fls. 26/32), a quantidade de drogas apreendida é muito expressiva, consistente em quase 5 quilos de maconha, cultivada na própria residência do réu, que nesta criou uma estufa, e mais de 600 comprimidos de ‘ecstasy’ (vide fotos de fls. 17/18 e 121/127).



    (...) Frise-se que na terceira fase de aplicação da pena, reputo ausentes os pressupostos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei 
n. 11.343/06, diante da vultosa quantidade de drogas apreendidas com o réu, que, em sua casa, cultivava maconha (vide fotos do laudo pericial de fls. 117/127) e guardava expressiva quantidade de ecstasy (mais de 600 comprimidos), além de possuir alta quantia de dinheiro em espécie em sua casa (mais de trinta e um mil reais); a revelar que se dedicava a atividades criminosas.



    (...) Fixo o regime fechado, para início de cumprimento da reprimenda, considerando as circunstâncias desfavoráveis do artigo 59 do Código Penal (artigo 33, § 3º, do CP), sem esquecer a prática do crime pelo qual o réu foi condenado (tráfico de maconha e ecstasy, com cultivo de maconha em casa, com construção de estufa – vide laudo de fls. 117/127)”.



    6. Ao julgar a Apelação Criminal n. 1530010-84.2019.8.26.0228, interposta pela defesa, a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação imposta ao paciente:



    “(...) E, na derradeira etapa, tendo em vista a elevada quantidade de drogas apreendidas (205g de ecstasy e 4.973,6g de maconha peso líquido), bem como a expressiva quantia de dinheiro em espécie encontrada na residência do réu (R$31.896,00), realmente era incabível a concessão do benefício previsto no § 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, como bem decidiu a Juíza sentenciante. A meu juízo, o artigo 42 da Lei Antidrogas deve ser interpretado conjuntamente ao referido redutor, e, por isso, a quantidade da droga pode e deve ser considerada para afastar a sua aplicação, pois demonstra que o acusado se dedicava a atividades criminosas, e não era iniciante no tráfico. Não se pode ignorar, ainda, que vêm a corroborar esse quadro a alta soma de dinheiro em poder do apelante e os petrechos também apreendidos, que denotam sofisticação e organização metódica voltadas para a prática delituosa. 



    O regime inicial fechado, estabelecido na origem, deve ser preservado, posto que, a despeito da extensão da reprimenda corporal aplicada, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela enorme quantidade de entorpecente apreendido, como já destacado, demonstra maior periculosidade do réu, de modo a não permitir a imposição de regime prisional mais brando (cf. artigo 33, § 3º, do Código Penal); ainda que não se considere que o crime por ele perpetrado seja equiparado aos hediondos”.



    7. Ao prolatar o ato objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) I. Invasão de domicílio 



    Sobre a matéria posta em discussão, faço lembrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 
n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida, assentou que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).



    (...) No caso, os fatos foram assim descritos pelo Ministério Público em sua inicial acusatória, no que interessa, in verbis (fl. 39):



    Segundo se apurou, policiais militares receberam informações de que na residência situada no local dos fatos haveria um indivíduo com envolvimento no tráfico ilícito de drogas, razão pela qual se dirigiram até lá, a fim de averiguarem a veracidade da denúncia. 



    E foi assim que os policiais militares foram recebidos pela mãe do denunciado, Márcia de Oliveira Gomes, que lhes franqueou a entrada ao imóvel, estando o denunciado, Allan de Oliveira Gomes, naquele momento tomando café no interior cozinha daquela moradia. 



    E foi dessa maneira que, após indicação do denunciado Allan de Oliveira, os policiais localizaram, aos fundos da residência, junto de vasos, uma sacola plástica contendo os comprimidos de ‘ecstasy’ supracitados, e dois pés de ‘maconha’ plantados em vasos.



    A Corte estadual considerou serem lícitas as provas obtidas em desfavor do réu, nos seguintes termos (...):



    De fato, dos autos originais, consta que os policiais militares, foram atendidos por Márcia de Oliveira Gomes (RG.23.470.018), proprietária, moradora da casa e genitora de Allan de Oliveira Gomes, que acerca do forte odor, no local, franqueou o ingresso dos policiais militares, na residência. 



    E, bem apontado pela PGJ (fl. 168): ‘(...) Cumpre destacar que os policiais agiram, diante de fundadas razões da situação de flagrante delito, que ocorreu no interior da residência, eis que já se achavam devidamente informados sobre ocorrência de cultivo e plantação de maconha, declinado o local dos fatos, visualizando-a na fundada suspeita da prática do comércio espúrio, após notícia anônima. Não se verificou violação de domicílio, portanto. Incabível falar-se em trancamento de inquérito policial ou de ação penal, no caso concreto (...)’. Ademais, mostrou-se lícita a abordagem realizada por policiais, não havendo que se falar em violação de domicílio, em razão de denúncia anônima, e do forte odor, no local; não obstante a genitora de Allan franquear o ingresso dos policiais militares, na residência.



    Certo é que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da noticia criminis anônima (v. g., Inq n. 4.633/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, 2ª T., DJe 8/6/2018). Assim, com muito mais razão, não há como se admitir que denúncia anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à intimidade).



    (...) No entanto, verifico que, no caso, o ingresso no domicílio do recorrente não decorreu, apenas, de denúncia anônima acerca da possível prática de tráfico de drogas no local; diferente disso, foi justificado também no fato de os policiais, ao se aproximarem da residência, haverem sentido forte odor de maconha. 



    Com efeito, os relatos prestados pelas testemunhas em juízo (sob o crivo, portanto, do contraditório e da ampla defesa), deixa claro que o forte odor de maconha antes ainda de os policiais ingressarem nas dependências do imóvel (fl. 46):



    No mais, os policiais militares, desde a fase inquisitorial, ofertaram as circunstâncias da abordagem do réu. Informaram que estavam em patrulhamento, quando foram acionados via COPOM para atender denúncia anônima referente a cultivo e plantação de maconha que ocorria em uma residência situada no local dos fatos. Foram até o local citado, onde já na porta, sentiram forte odor de maconha e chamaram pelos moradores, onde foram atendidos por Márcia de Oliveira Gomes [...]



    O trecho acima transcrito reforça a compreensão de que o policial responsável pela diligência descreveu, objetivamente, em que consistiram as fundadas razões a indicar que, dentro da casa, estivesse ocorrendo situação de flagrante delito, e não que adotou a medida restritiva de direitos fundamentais com base apenas em sua intuição subjetiva. 



    Assim, uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, considero haver sido regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador. Havia, frise-se, elementos objetivos e racionais que justificaram a invasão de domicílio, motivo pelo qual são lícitas todas as provas obtidas por meio do ingresso em domicílio, bem como todas os que delas decorreram, porquanto a referida medida foi adotada em estrita consonância com a norma constitucional. 



    II. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas



    (...) No caso, as instâncias ordinárias – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente ao tráfico de drogas. 



    (...) na espécie, não foi apenas a quantidade de drogas apreendidas que levou as instâncias de origem à conclusão de que o réu seria dedicado a atividades criminosas. Ao contrário, foram também as demais circunstâncias em que perpetrado o delito que, em conjunto, fizeram crer que ele não seria um pequeno traficante ou mero neófito em atividade criminosa. 



    Esclareço, nesse particular, que em poder do acusado foram apreendidos 205 g de ecstasy e 4.973,6 g de maconha, além de R$ 31.896,00, balança de precisão e ‘diversos equipamentos que estavam em uma tenda para o cultivo artesanal de plantas, entre eles 
1 tudo de alumínio, 1 umidificador, 1 lâmpada incandescente, 
1 equipamento de prensa a vácuo’ (fl. 19). 



    Por fim, quanto ao dinheiro apreendido, anoto que a defesa juntou aos autos apenas a petição da genitora do paciente, que afirma proprietária do montante, documento que, por si só, não comprova a origem lícita do valor. 



    Além disso, observo que não foi apenas o dinheiro encontrado que justificou a negativa da minorante, mas toda a apreensão que, em conjunto, demonstra a dedicação do réu a atividades criminosas. 



    Vale ressaltar que, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, ‘Podem ser considerados como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando, de modo fundamentado, ficar evidenciado o envolvimento do agente com organização criminosa’ (AgRg no HC n. 749.116/RJ, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 28/10/2022). 



    Portanto, fica afastado o apontado constrangimento ilegal decorrente da não incidência do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”.



    8. Não se há cogitar de contrariedade, no caso, ao Tema 280 da repercussão geral deste Supremo Tribunal. Além de tratar-se, na espécie, de flagrante de crime de tráfico de entorpecente, delito permanente, foi considerado incontroverso pelas instâncias antecedentes que o ingresso dos policiais na residência foi consentido pela mãe do recorrente. Ademais, "no caso, o ingresso no domicílio do recorrente não decorreu, apenas, de denúncia anônima acerca da possível prática de tráfico de drogas no local; diferente disso, foi justificado também no fato de os policiais, ao se aproximarem da residência, haverem sentido forte odor de maconha. Com efeito, os relatos prestados pelas testemunhas em juízo (sob o crivo, portanto, do contraditório e da ampla defesa), deixa claro que o forte odor de maconha antes ainda de os policiais ingressarem nas dependências do imóvel”.



    As decisões proferidas nas instâncias antecedentes, pelas quais mantida a legalidade da diligência realizada na residência do recorrente, harmonizam-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Nesse sentido, por exemplo:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(Rcl n. 46.409-AgR, de minha relatoria, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.283-AgR, de minha relatoria, 
DJe 4.3.2020).



    9. O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configuraria contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. Conforme documentos constantes destes autos, foram encontrados “622 comprimidos de ‘ecstasy’, num total de 205g, e 23 invólucros contendo a substância vulgarmente conhecida por ‘maconha’, num total 4973.6g”, na residência do recorrente, cujo acesso foi permitido por sua genitora.



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado pelas instâncias competentes e acolher a tese do recorrente de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da sua prisão em flagrante e do ingresso dos policiais, ao que não se presta a reclamação. Nessa linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    10. Ademais, para a não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, embora tenha sido apontada a quantidade do entorpecente apreendido (“622 (seiscentos e vinte e dois) comprimidos de ‘ecstasy’, num total de 205g, e 23 invólucros contendo a substância vulgarmente conhecida por ‘maconha’, num total 4973.6g, além de cultivar pés de ‘maconha’”), também foram utilizadas as peculiaridades do modus operandi da prática delitiva. Estes elementos probatórios são autônomos e suficientes para a manutenção das decisões proferidas nas instâncias anteriores em relação ao não reconhecimento do tráfico privilegiado na espécie. 



    Foi ressaltada a “alta soma de dinheiro em poder do [recorrente] e os petrechos também apreendidos, que denotam sofisticação e organização metódica voltadas para a prática delituosa”. Esses fundamentos são autônomos e suficientes para caracterizar a dedicação do recorrente a atividade criminosa e manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Para afastar a premissa de o recorrente dedicar-se a atividade criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUTORIA AFIRMADA PELA ORIGEM. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). TRAFICÂNCIA NÃO OCASIONAL AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 240.503-AgR, de minha relatoria, DJe 10.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE 
DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO 
A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicaç